Tribunal: TJBA
Processo: 8128138-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128138-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILMARCIA AZEVEDO DOS SANTOS Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de notificação prévia específica acerca da inserção de dados no SCR configura ato ilícito; e (ii) se há direito à indenização por danos morais em decorrência do referido registro. III. Razões de decidir 3. A Resolução CMN nº 5.037/2022 exige comunicação prévia ao cliente acerca do registro no SCR, sem especificar a forma dessa comunicação. 4. A existência de cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados com o Banco Central constitui meio válido de cumprimento do dever de informação. 5. O registro no SCR decorre de obrigação legal das instituições financeiras e não se confunde com cadastros restritivos de crédito, não configurando ato ilícito quando lastreado em dívida existente. 6. A ausência de comprovação de quitação do débito e a existência de outras anotações desabonadoras afastam a configuração de dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia para registro no SCR é atendida por cláusula contratual expressa que autoriza o compartilhamento de dados. 2. O registro no SCR, quando decorrente de dívida existente e em cumprimento de obrigação legal, não configura ato ilícito nem enseja dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025; STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8128138-54.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Gilmárcia Azevedo dos Santos e Apelado DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator